Tribunal: TJDFT
Processo: 0005086-68.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0005086-68.2009.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Defiro o pedido de prorrogação de prazo do DF (ID: 42056751). Diga ainda o DF sobre a impugnação aos cálculos judiciais apresentada pelo SINDIRETA (ID: 41684028). Brasília, 9 de dezembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador